Tribunal: TJDFT
Processo: 0709897-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0709897-54.2024.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO RIBEIRO DE CASTRO D E S P A C H O Tendo em vista que foi noticiado no ofício de ID 60685997 que foi agendada para 14/06/2024, às 13h, consulta em cirurgia geral, esclareça o agravante seu interesse recursal e eventual perda do objeto, informando se compareceu para a realização da consulta e cirurgia e se essa foi prestada ou o motivo para a não realização, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito